Tribunal: TJPA
Processo: 0800372-24.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800372-24.2020.8.14.0009

APELANTE: NAZARE COSTA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE 1º GRAU REFORMADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ - EAREsp 600663-RS. PEDIDO. IRRESIGANAÇÃO.PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800372-24.2020.8.14.0009

AGRAVANTE
:
NAZARÉ COSTA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A
.

DECISÃO AGRVADA: MONOCRÁTICA DE ID. 13045876

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NAZARÉ COSTA DA SILVA
em face da decisão monocrática de id. 13045876 que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso da parte autora/apelante para declarar nula a relação jurídica objeto da lide, condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos materiais (devolução de valores de forma simples) e danos morais fixados no importe de R$ 3.000,00 ,
nos autos da AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na origem (id. 12319847), a parte autora afirma que tomou conhecimento de desconto indevido em seu benefício previdenciário à título de CART CRED ANUID o que jamais havia contratado. Assim, pugnou pela declaração de nulidade dos

desconto, sua devolução em dobro e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de total improcedência ao id. 12321240.

A parte autora/agravante, então, apresentou recurso de Apelação (id. 12321246) requerendo a reforma da r. sentença para que fosse declarada a nulidade das cobranças em questão e consequente devolução dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Recurso de apelação julgado no id. 13045876, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. COBRANÇA NA CONTA-CORRENTE. MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL DEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES. ACÓRDÃO PARADIGMA (EARESP 600663-RS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignada, a parte autora interpôs AGRAVO INTERNO (id. 134443277) sustentando que a devolução dos valores indevidamente descontados deve ser realizada em dobro e não de forma simples.

Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 13775174.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a questão acerca da forma de devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora – se de forma simples ou em dobro.

DOS DESCONTOS INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES

Sobre o pedido de devolução em dobro, tem-se que o artigo 42, do CDC estabelece que:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma simples e não dobrada. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A publicação do referido acórdão ocorreu em 30/03/2021, assim, as cobranças efetuadas a partir desse momento de forma indevida, serão devolvidas em dobro independente do elemento volitivo.

In casu,
os valores descontados e cobrados nestes autos ocorreram em anos anteriores a 2021.

Nesse passo, versando a controvérsia sobre cobrança indevida efetuada anteriormente ao aludido marco temporal, a presente análise se pautou nos parâmetros anteriormente definidos pelo STJ, de modo que a imposição da repetição em dobro do indébito fica condicionada à demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, o que não restou comprovado nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. PARTE AUTORA QUE PRODUZIU PROVA SUFICIENTE DO OCORRIDO. OFERTA DE PORTABILIDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AVERBAÇÃO DE NOVOS CONTRATOS AO INVÉS DA PROMETIDA PORTABILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NOS EARESP NºS 676.608/RS E 600.663/RS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO PAGO ANTES DE 30-3-2021. DANO MORAL. CASO CONCRETO EM QUE A PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA COMPROVA O DANO IMATERIAL. VALOR FIXADO QUE ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0051582-15.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CRISTIANE SANTOS LEITE - J. 03.04.2023) (TJ-PR - APL: 00515821520198160014 Londrina 0051582-15.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 03/04/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - DESCONTOS INDEVIDOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - STJ - PRECEDENTE - EREsp n. 1.413.542/RS - EAREsp n. 600663/RS. I. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", modulados, no entanto, os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do respectivo acórdão (EREsp n. 1.413.542/RS, EAREsp n. 600663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgados em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Hipótese em que os descontos realizados após 30/3/2021 devem ensejar a restituição em dobro. V.V. Havendo expressa alegação de fraude e impugnação à autenticidade da assinatura lançada no contrato com a contestação, é do réu o ônus de provar a autenticidade da assinatura do autor. - O prejuízo decorrente dos descontos mensais nos proventos de aposentadoria do autor ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, por impactar em renda mensal módica e de natureza alimentar. - Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. - Inexistindo prova de má-fé, a cobrança amparada em contratação cuja ilegalidade é constatada somente no âmbito de ação declaratória enseja repetição de indébito de forma simples.
(TJ-MG - AC: 50035099020218130352, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 13/04/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2023